Tribunal: TJES
Processo: 5045955-58.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045955-58.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA e outros
RECORRIDO: KELMER ROBERTO CASOTTI e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5045955-58.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO
: KELMER ROBERTO CASOTTI, FLAVIA BADKE CASOTTI
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu passagens aéreas entre São Paulo a Orlando, ida e volta, previstas para os dias 25.09.2024 e 09.10.2024, operados pela companhia aérea Azul e adquiridos através de milhas aéreas pela companhia aérea TAP. Aduz que recebeu a informação de que o trecho entre Orlando a São Paulo havia sido cancelado. Na ocasião, sustenta que para obter a realocação na data de 21.10.2024 teve que pagar a quantia de R$10.321,01.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
DECRETAR
a revelia da Requerida AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95 e art. 344 do CPC.
CONDENAR
as Requeridas
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (TAP)
e
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (AZUL)
, solidariamente, a pagar aos Autores: a) A título de
danos materiais
, a quantia de
R$ 20.642,02 (vinte mil, seiscentos e quarenta e dois reais e dois centavos)
, correspondente à restituição em dobro do valor indevidamente pago, a título de indenização por danos materiais, com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o desembolso.
CONDENAR
a título de
danos morais
, a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para o Autor
KELMER ROBERTO CASOTTI
e
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para a Autora
FLAVIA BADKE CASOTTI
, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).
”

3.

Recurso interposto pelas requeridas,
a TAP
contesta a decisão que a responsabilizou por cancelamento de voo operado pela Azul Linhas Aéreas, alegando que apenas intermedia a emissão de passagens, não tendo participado dos atos que geraram transtornos ou cobranças indevidas. Por sua vez,
a AZUL
alega que a recorrida não comprovou a perda de compromissos ou prejuízos que teriam o condão de causar-lhe intenso abalo moral, tendo recebido reacomodação e assistência; atrasos ou cancelamentos não geram indenização automática, sendo necessária prova concreta do prejuízo.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que verifica-se que o voo de retorno dos autores foi cancelado sem justificativa, configurando falha na prestação do serviço pelas requeridas. Houve ausência de assistência material, falha na reacomodação e cobrança indevida de R$10.321,01, violando normas da ANAC e a boa-fé objetiva.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)